Tribunal: TJES
Processo: 5000411-51.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000411-51.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSCAR DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Oscar de Oliveira Neto contra sentença que julgou parcialmente procedente a sua pretensão inicial em “ação de reparação por danos materiais e morais”, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A..

Em apertada síntese, afirmou autor, ora recorrente, que por conta de oscilação no fornecimento de energia elétrica na sua residência a sua geladeira apresentou defeito e que após buscar solução administrativa junto à requerida, ora recorrida, teve o pedido negado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para buscar as reparações devidas.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. a indenizar o recorrente no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender que os fatos narrados não ultrapassaram os limites do mero dissabor do cotidiano.

A recorrente aduz pelo reconhecimento do dano moral indenizável, uma vez que o produto danificado é bem essencial à vida diária, além de todo desgaste suportado pelo consumidor para reparar o produto sem êxito.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pela recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Depreende-se dos autos que restou incontroversa a ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica na residência do recorrente e o nexo causal com o dano identificado na geladeira deste, sendo devida, portanto, a indenização por danos materiais. Dessa forma, resta controversa a ocorrência de danos morais pelos fatos descritos na exordial.

Quanto ao tema, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam dano moral indenizável, pois o bem danificado é caracterizado como bem essencial para a vida no cotidiano. Ademais, restou demonstrado pelo consumidor a desídia do fornecedor em reparar o produto ou prestar os auxílios necessários ao consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ampla. Oscilação no fornecimento de energia, que ocasionou a queima da geladeira do autor. Sentença de parcial procedência, que condenou a ré ao pagamento dos danos materiais, relativos ao valor do conserto (R$ 460,00), e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Recurso da ré. Falha na prestação do serviço configurada. Ré que reconhece breve interrupção no serviço. Documentos que demonstram o prejuízo material sofrido pelo demandante e que o defeito se deu em razão de queda de energia. Dano moral configurado. Perda de produto essencial. Indenização fixada em patamar excessivo. Redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Parcial provimento do recurso. (TJRJ; APL 0000071-27.2018.8.19.0079; Petrópolis; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 25/04/2019; Pág. 655)

Todavia, entendo que o valor pleiteado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, entendo devido o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e arbitrar o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.